Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713952-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: ANA CARLA PRESTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 94, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, permite pedido de falência contra o devedor quando este, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Trata-se da chamada execução frustrada, que se caracteriza pela tríplice omissão do devedor quando citado em processo executivo. 2. Na execução frustrada, o devedor não possui bens penhoráveis, mas, caso existam, já se encontram gravados por outras dívidas e são, portanto, incapazes de suportar a execução. 3. Se o pedido de falência estiver lastreado na execução frustrada, a ação será instruída com certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução (art. 94, § 4o, da Lei 11.101/2005). Nesse caso, basta ao credor requerer a certidão junto ao Juízo da execução, na qual conste que o devedor não pagou, não depositou o montante da dívida, nem nomeou bens suficientes à penhora. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 94, inciso II e §4o, da Lei 11.101/05, 907, caput e parágrafo único, e 908, ambos do Código de Processo Civil, sustentando de que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a expedição da certidão para os fins do artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/05. Asseveram que a certidão para o pedido de falência somente será emitida se houver a tríplice omissão do devedor, que não paga, não deposita, nem nomeia bens à penhora, posto que se trata de falência por execução frustrada. Ressaltam que se há nomeação pelas devedoras de bens passíveis de penhora, não há que se falar em quaisquer das hipóteses do artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/05. Assim, requerem o afastamento da expedição de qualquer certidão para os fins de falência por execução frustrada ou, caso já expedida, seu recolhimento, porquanto não há tríplice omissão do devedor, notadamente pela possiblidade de pluralidade de credores sobre o mesmo imóvel. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tocante à mencionada contrariedade aos artigos 94, inciso II e §4o, da Lei 11.101/05, 907, caput e parágrafo único, e 908, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028